Tribunal: STF
Processo: RHC 208314
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE DOCUMENTAL, PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Aderval Frederico da Cruz contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 28.9.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 683.288/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o recorrente foi denunciado, nos autos da Ação Penal n. 0031272-90.2009.8.26.0068, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barueri/SP, pelos delitos de falsidade documental, peculato e lavagem de dinheiro, cometidos contra a Prefeitura Municipal de Barueri (fl. 1, vol. 14).



    Em 22.11.2017, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barueri/SP decretou a prisão preventiva do recorrente, para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, “considerando que o réu Aderval foi devidamente citado na Rua Gomes de Carvalho, 1507, 7º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP (fl. 1797), não tendo apresentado qualquer endereço posterior para ser encontrado, nem mesmo em sua defesa preliminar (fls. 2239/2241), mas não tendo sido encontrado nesse mesmo endereço para intimação para a presente audiência” (fl. 25, vol. 2).



    3. Em 26.7.2021, no julgamento do Habeas Corpus n. 2145348-83.2021.8.26.0000, impetrado pelo recorrente, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em conformidade com o voto do relator, denegou a ordem, por concluir que “a imposição da custódia cautelar não ocorreu sem que houvesse fundamentação idônea para tanto” (fls. 15-26, vol. 1). 



    4. Em 27.7.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Habeas Corpus n. 2145348-83.2021.8.26.0000, foi impetrado o Habeas Corpus n. 683.288/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu:



    “Em sendo assim, requer seja conhecido e provido o presente recurso ordinário em habeas corpus para se cassar o ato coator ora combatido, revogando-se a segregação preventiva do PACIENTE, expedindo-se, em seu favor, o indeclinável alvará de soltura. 



    Por vulnerar a intelecção pretoriana sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, postula por MEDIDA LIMINAR, pois presentes os requisitos legais” (fls. 12-13, vol. 1).



    Em 28.7.2021, a liminar foi indeferida (vol. 8).



    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do habeas corpus (vol. 20).



    Em 28.9.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE DOCUMENTAL, PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE ESTEVE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO DE REAVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.



    3. No caso, a custódia cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual com o fim de assegurar a aplicação da lei penal, sob o fundamento de que o réu estaria se furtando à ação da Justiça - embora devidamente citado e constituído defesa nos autos, alterou seu endereço sem comunicar ao juízo, tendo permanecido foragido por 4 anos, quando foi detido em 4 de junho de 2021. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes.



    4. Acerca do pleito formulado na petição n. 0056355/2021, cumpre registrar que ‘Não se admite sustentação oral no julgamento de agravo regimental, que é apresentado em mesa independentemente de inclusão em pauta (arts. 159, IV, e 258 do RISTJ).’ (AgRg no RHC 145.966/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomendação de reavaliação da necessidade da prisão preventiva” (fls. 1-2, vol. 36).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, no qual o recorrente alega que “a fundamentação do decreto de prisão preventiva não é idônea, eis que calcada, simplesmente, no fato do réu não ter sido encontrado para se defender, quando, em verdade, sempre esteve representado por advogado habilitado nos autos. Sendo este o motivo singular para a decretação, a atualização de seu endereço nos autos é fundamento bastante para perda da necessidade da medida extrema e excepcional“ (fls. 12-13, vol. 41).



    Argumenta que “a instrução processual penal estava praticamente encerrada, restava, apenas, o interrogatório do RECORRENTE, já ocorrido, consignando que esse ato processual poderia ser frustrado pelo exercício do direito ao silêncio” (fl. 13, vol. 41).



    Ressalta que “o nobre relator não conheceu do RHC 154.119/SP sob o argumento de que examinaria suas teses quando da apreciação do habeas corpus do qual decorreu a presente insurgência. Surpreendentemente, acabou não conhecendo ambos (v. acórdão anexo do RHC mencionado)” (fl. 19, vol. 41). 



    Estes os pedidos e requerimentos: 



    “Em sendo assim, requer seja conhecido e provido o presente recurso ordinário em habeas corpus para anular a decisão ora impugnada ou para se cassar o ato coator ora combatido, revogando-se a segregação preventiva do RECORRENTE, expedindo-se, em seu favor, o indeclinável alvará de soltura. 



    Por vulnerar a intelecção pretoriana sedimentada pelo Excelso Pretório e pelo próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, postula por MEDIDA LIMINAR, pois presentes os requisitos legais. 



    Para efeito de comunicações futuras, requer que todas as intimações sejam feitas pelo Diário de Justiça Eletrônico na pessoa do impetrante DANIEL DA SILVA OLIVEIRA, OAB/SP 131.240, com escritório indicado no preâmbulo, inclusive quanto às sessões de julgamento, com antecedência útil, para o fim do exercício do direito à sustentação oral, sob pena de nulidade: (…)



    Sem prejuízo, requer a juntada do instrumento procuratório em anexo e de cópia da decisão colacionada no RHC 154.119/SP, onde se demonstra que o HC Nº 683288 – SP (2021/0238362-3) deveria ter sido conhecido com direito à sustentação oral garantido” (fls. 18-19, vol. 41).



    O Ministério Público de São Paulo e o Ministério Público Federal apresentaram contrarrazões, nas quais pediram o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (vols. 49 e 58).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Em 26.7.2021, ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 2145348-83.2021.8.26.0000, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “É caso de denegação da ordem, pois verificam-se presentes os requisitos legais previstos nos artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal, inexistindo, neste ponto, ilegalidade a ser sanada.



    No caso concreto, não se verifica qualquer teratologia ou manifesta ilegalidade dos atos impugnados, restando assentado que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada, fulcrada em elemento configurador da necessidade da segregação (cf. Fls. 15/16).



    Com efeito a custódia do paciente foi decretada em 31 de agosto de 2017 porque o paciente, embora devidamente citado nos autos da ação penal discutida, e tendo constituído defesa nos autos, alterou seu endereço sem comunicar ao juízo com vistas a furtar-se à aplicação da lei penal, tendo permanecido foragido desde então, até que, em 04 de junho de 2021, fora localizado pela autoridade policial e cumprido o mandado de prisão expedido. Durante esse período, ocasionou-se, em parte, conforme noticia o próprio impetrante, a prescrição da pretensão punitiva de parte dos delitos imputados ao paciente o que demonstra parcial sucesso do paciente em seu intento e, bem assim, a necessidade da custódia decretada para assegurar a aplicação da lei penal.



    Comprovada a ciência inequívoca do paciente das acusações contra si lançadas e da prisão há muito decretada, eis que fora citado e constituiu defesa nos autos, restou evidente a tentativa de burla à aplicação da lei penal. Assim, o fundamento empregado pelo magistrado apontado como autoridade coatora é idôneo, e aceito pela jurisprudência para a decretação da prisão preventiva com vistas à aplicação da lei penal requisito este constante do artigo 312 do Código de Processo Penal. (…)



    Da mesma forma, esse fundamento foi reiterado quando pleiteada a revogação da custódia, destacando-se a diversidade da situação fática do paciente, foragido por anos, e corréu, efetivamente preso, agraciado com o relaxamento da custódia por excesso de prazo: ‘Verifique a Serventia a regularidade da representação processual do réu por parte do Dr. Daniel da Silva Oliveira. Mantenho a prisão preventiva do réu, a despeito da extinção da punibilidade dele com relação a vários crimes, pois, por ora, ficam mantidos os fundamentos que me fizeram decretar a medida. Conforme constou da decisão proferida em audiência realizada em agosto de 2019, ele mudou de endereço sem informar o juízo e, mesmo tendo advogado nos autos, não se importou em demonstrar que não estava simplesmente tentando evitar a aplicação da lei penal, Somente agora, com a prisão, é que decidiu afirmar que é primário, não tem maus antecedentes e não há razões para a custódia cautelar. A situação dele é muito diferente da situação do corréu Israel. Ele foi preso e assim permaneceu por algum tempo, mas em razão da dificuldade em prosseguir com a produção da prova entendi que a custódia cautelar estava se estendendo demais, por isso concedi-lhe a liberdade provisória; Confira a Serventia a prisão do réu Aderval. Cobre-se a juntada aos autos do mandado de prisão cumprido e a FA atualizada dele, a fim de que se sabia onde é que se encontra recolhido;’ (fls. 103/104).



    Os fundamentos aludidos, lançados pelo Juiz, são suficientes e idôneos à justificação da prisão cautelar do acusado: sem adentrar no mérito do processo, realçou a necessidade da custódia em razão da integral ciência do paciente do quanto processado, assim como de sua prisão, tendo Aderval optado, mesmo com advogado constituído, por permanecer foragido por cerca de quatro anos, sem apresentar qualquer justificativa ou novo endereço.



    Há, pois, elemento que indica a ineficácia de medida cautelar diversa para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente, embora ciente de todo o processado, ocultou-se por anos, configurando-se, portanto, o requisito autorizador da custódia previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, não podendo ser ela revogada. 



    Logo, ao contrário do que foi alegado pelo impetrante, a imposição da custódia cautelar não ocorreu sem que houvesse fundamentação idônea para tanto. (…)



    Adequado o entendimento esposado pela autoridade apontada como coatora, portanto, ao decidir que o encarceramento preventivo do paciente é necessário para a aplicação da lei penal. 



    5. Inviável, ademais, lançar-se juízo sobre a alegada desproporcionalidade da custódia há pouco efetivada e eventual sanção a ser enfrentada pelo paciente em hipótese de condenação” (fls. 20-26 vol. 1).



    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 683.288/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “No caso, busca-se a revogação da prisão do paciente, acusado da suposta prática dos crimes de associação criminosa, falsidade documental, peculato e lavagem de dinheiro.



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). 



      Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: (…)



    Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto – demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado –, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis. Portanto, caso a liberdade do acusado não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se justifica a prisão (HC n.º 137.066/PE, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 13/3/2017; HC n.º 122.057/SP, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 2/9/2014, DJe 10/10/2014; RHC n.º 79.200/BA, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 22/6/1999, DJU 13/8/1999; e RHC n.º 97.893/RR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; HC n.º 503.046/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 



    Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n.º 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime (HC n.º 321.201/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015; HC n.º 296.543/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe 13/10/2014). (…)



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial.



    No caso, como visto, a custódia cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual com o fim de assegurar a aplicação da lei penal, sob o fundamento de que o réu estaria se furtando à ação da Justiça, diante das tentativas frustradas para a sua localização. Consignou o Tribunal de origem que o paciente, embora devidamente citado nos autos da ação penal discutida, e tendo constituído defesa nos autos, alterou seu endereço sem comunicar ao juízo, tendo permanecido foragido por 4 anos, quando foi detido em 4 de junho de 2021 pela autoridade policial e cumprido o mandado de prisão decretada em 31/8/2017 (e-STJ fl. 20). 



    Dessarte, como é cediço, "A fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019). 



      Ainda, ‘No que concerne à alegação de ausência de contemporaneidade entre o cometimento dos delitos e o decreto preventivo, verifica-se que o paciente permaneceu foragido por vários anos, sendo que a prisão preventiva decretada em 2017 somente foi cumprida em junho de 2021, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado.’ (e-STJ fl. 164). (…)



    Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. 



    Note-se que ‘a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento’ (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).



      Por último, acerca do pleito formulado na petição n. 0056355/2021, cumpre registrar que ‘Não se admite sustentação oral no julgamento de agravo regimental, que é apresentado em mesa independentemente de inclusão em pauta (arts. 159, IV, e 258 do RISTJ).’ (AgRg no RHC 145.966/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. Recomendação ao Juízo processante para que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019” (fls. 5-14, vol. 38).



    9. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na aplicação da lei penal, caracterizada pelo comportamento processual do paciente, que se evadiu do distrito da culpa e permaneceu foragido por quatro anos, apesar de devidamente citado nos autos da ação penal e tendo defesa constituída.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a aplicação da lei penal, evidenciada pelo risco concreto de fuga, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. 



    Este Supremo Tribunal assentou que a mudança de endereço sem comunicação ao juízo ou a fuga do distrito da culpa podem ser elementos aptos a configurar a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal com a prisão preventiva. Assim, por exemplo: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 1. As teses defensivas não foram apreciadas pelo Tribunal estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o não comparecimento a sessões de julgamento e a mudança de endereço sem comunicação ao juízo são elementos aptos a, conforme as circunstâncias do caso concreto, configurar a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal por meio da prisão preventiva. Precedentes. 3. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 177.100-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO. QUEBRA DO COMPROMISSO ASSUMIDO PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - “A quebra dos compromissos assumidos quando da concessão da liberdade provisória, a fuga do distrito da culpa e a indicação de endereço falso no termo de compromisso são fundamentos mais do que suficientes para a decretação da prisão preventiva, máxime quando o paciente permanece foragido, já que evidenciam o risco à aplicação da lei penal” (HC 106.000/MG, Rel. Min. Rosa Weber). II - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 150.173-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.401, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribuna Federal orienta-se no sentido de que “a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (HC 145.562-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 21.5.2018). 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 199.114-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR, DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, DE FRAUDE À LICITAÇÃO E CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ARTIGOS 298 E 299 DO CÓDIGO PENAL; ARTIGO 90 DA LEI 8.666/1993 E ARTIGO 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal justifica-se ante a intenção do investigado de embaraçar a investigação e a existência de risco de fuga do distrito da culpa. Precedentes: HC 178.189-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/2020; HC 175.153-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/12/2019; e HC 150.034-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2018. 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, a paciente foi presa preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 298 e 299 do Código Penal; artigo 90 da Lei 8.666/1993 e artigo 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 183.394-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    “Habeas corpus. 2. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Paciente que se evadiu do distrito de culpa. 5. Ordem denegada” (HC n. 140.148, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.3.2017).



    Confiram-se também as decisões monocráticas proferidas no HC n. 181.387, de minha relatoria, DJe 25.3.2020, e no HC n. 208.220, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3.11.2021.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora